Tribunal: STF
Processo: Rcl 24781
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Energia elétrica. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato (CF/88, art. 37, XXI) e postulado da segurança jurídica (CF/88, art. 5º) na relação entre o Poder Público e pequenas empresas de geração de energia elétrica. Regulamentação do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) e do Fator de Ajuste do MRE (GSF). Disciplina legal incidente no caso concreto. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1.  Não há usurpação da competência do STF pelo STJ para apreciar pedido de contracautela quando a causa de pedir está fundada em princípios constitucionais genéricos que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.